Tribunal: TJES
Processo: 5005160-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005160-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. INAPTIDÃO DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de saída temporária formulado nos autos da Execução Penal nº 2000581-57.2021.8.08.0030, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustentou o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela Lei de Execução Penal, requerendo a concessão do benefício. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, posição acolhida tanto pelo juízo de origem quanto pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o subjetivo, previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, para a concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 123 da LEP, entre eles, comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. A existência de registro de evasão anterior, com não retorno do trabalho externo, e a prática de novo delito durante o período de fuga revelam indisciplina e comprometem a avaliação positiva do requisito subjetivo.

5. A autoridade judicial de origem, com base em dados concretos extraídos do histórico carcerário, conclui corretamente pela inaptidão do agravante para o retorno temporário ao convívio social, diante da ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de condições impostas ao cumprimento da pena, como evasão e reincidência delitiva, autoriza a negativa da saída temporária por ausência do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 887.574/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de condições impostas ao apenado, como evasão e prática de novo crime, caracteriza ausência de requisito subjetivo e autoriza a negativa de concessão de saída temporária.

2. A avaliação da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena é aferida a partir do histórico carcerário e da disciplina do reeducando.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 887.574/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 2000581-57.2021.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILV
A, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 2000581-57.2021.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, já que considera que o agravante já cumpriu o requisito objetivo-temporal, bem como apresentou atestado de boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo.

Por outro lado, o juízo de origem indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que
o agravante “possui em seu histórico carcerário uma evasão, ocasião em que não retornou do trabalho externo. Além disso, durante o período em que estava evadido, praticou novo delito, dando origem à Ação Penal n°. 0004316-98.2022.8.08.0030.”

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judicial de origem que o agravante não estava apto para o retorno ao convívio social, já que os aludidos registros em seu desfavor apontam para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

Nesse sentido: AgRg no HC n. 887.574/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.

Por oportuno, colaciono ementa desta eg. Primeira Câmara Criminal sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO EM CONCESSÃO ANTERIOR. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL POR NOVE MESES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de que o apenado não preenche os requisitos subjetivos necessários, considerando que, em concessão anterior do benefício, permaneceu evadido do sistema prisional por mais de nove meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, nos termos do art. 123, da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, considerando o histórico de evasão do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária visa promover a ressocialização do apenado e sua reintegração gradual ao convívio social e familiar, conforme o art. 122, da Lei de Execução Penal. Entretanto, sua concessão não constitui um direito absoluto, exigindo a observância cumulativa dos requisitos previstos no art. 123, da mesma norma: (i) Comportamento satisfatório no cumprimento da pena; (ii) Cumprimento do tempo mínimo de pena (1/6 para primários e 1/4 para reincidentes); (iii) Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Embora o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos (tempo de cumprimento da pena) e o requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório, verificou-se, com base em análise histórica, que o benefício não é compatível com os objetivos da pena, em razão de sua evasão anterior quando beneficiado com a saída temporária.

4. O agravante, ao ser contemplado com o benefício de saída temporária em setembro de 2021, não retornou à unidade prisional na data prevista, permanecendo evadido por cerca de nove meses, até ser recapturado em julho de 2022. Tal conduta demonstra desprezo às regras impostas pela execução penal, frustrando o propósito ressocializador da medida.

5. A análise do requisito subjetivo, nos termos do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, deve considerar todo o histórico do apenado durante a execução da pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Não há limite temporal para tal análise, sendo legítima a consideração de faltas graves anteriores, ainda que praticadas há mais de um ano.

6. Dessa forma, o histórico de evasão recente do agravante compromete a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, razão pela qual o indeferimento pelo Juízo da Execução Penal mostra-se devidamente fundamentado e adequado à legislação.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 122 e 123. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 795.970, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2023; STJ, AgRg-HC 779.975, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/02/2023. Data: 06/Feb/2025. (TJES. Agravo de Execução n. 5010819-72.2024.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA. Data: 06.02.2025).

Assim, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.